Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009909-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), GENESIO GOMES DE LIMA - CPF: 341.238.302-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Genésio Gomes de Lima
contra o acórdão encartado no Id. 187207657, proferido no âmbito da revisão criminal n.

1009909-66.2023.8.11.0000, julgada improcedente, consoante o seguinte ementário:

“REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – NOVA PROVA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL BASEADO EM MERAS SUPOSIÇÕES – AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE PARA DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

Se a prova produzida em audiência de justificação não se apresenta apta a afastar a credibilidade daquelas já existentes nos autos, descabe falar em absolvição”.

Nas razões recursais, o embargante aponta a suposta ocorrência de omissão no julgado, dada a ausência de manifestação acerca do questionamento sobre a validade do segundo interrogatório.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão e, por conseguinte, declarada a absolvição sua absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP – Id.

187728167.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos aclaratórios – Id. 192085652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atendem aos requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do CPP, razão pela qual admito seu processamento.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, tampouco ao rejulgamento da causa, visto que se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do CPP.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que a decisão combatida enfrentou todas as teses recursais, bem como promoveu a análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no RHC n. 148.574/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 5.4.2022).

Assim, verifico que é inexistente a aventada omissão, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando da apreciação da revisão criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Ora,
“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024